Tribunal: TJSP
Processo: 0004835-36.2008.8.26.0136
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000686354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
0004835-36.2008.8.26.0136/50000, da Comarca de Cerqueira César, em que é
embargante BANCO DO BRASIL S/A, são embargados LUCIANO DELL AGNOLO
RENOSTO ME, LUCIANO DELL AGNOLO RENOSTO e MARIA LUIZA VIANA
DELL AGNOLO RENOSTO.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004835-36.2008.8.26.0136/50000
2
Embargos de Declaração no 0004835-36.2008.8.26.0136/50000
Embargante: Banco do Brasil S/A
Embargado/a(s): Luciano Dell Agnolo Renosto Me e outros
Voto no 39386
Declaratórios com natureza infringente. Inadmissibilidade.
Ausência dos pressupostos do art. 1022 do novo CPC.
Propósito de prequestionamento. Prescindibilidade dês que
examinadas as questões fáticas e jurídicas necessárias para
compor a lide. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
136/140, com o propósito de prequestionamento, alegando o embargante que para a
extinção do processo é necessária a intimação pessoal do autor, e que no caso o
processo deveria ter sido arquivado.
É a síntese do necessário.
Respeitado os argumentos da parte recorrente, verifica-se que as
questões colocadas foram enfrentadas de forma clara e suficientemente fundamentada,
ressaltando-se que pretende a parte embargante, na verdade, rediscussão da matéria,
com a reforma do julgado que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de
embargos de declaração.
Os embargos de declaração prestam-se apenas à reparação de
obscuridade, omissão ou contradição, vícios que não existem no acórdão embargado,
que não pode ser considerado omisso ou contraditório apenas porque o entendimento
adotado não coincide com aquele do embargante.
Transcreve-se, por oportuno, o acórdão vergastado:
“EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Providências para a
localização de bens. Falta de impulso
processual. Execução que prescreve no
mesmo prazo da ação de cobrança da dívida
(Súmula no 150 do STF). Inércia do
exequente em promover o andamento do
feito.
Decurso
do
prazo
quinquenal.
Reconhecimento da prescrição intercorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004835-36.2008.8.26.0136/50000
3
Desnecessidade
de
intimação
pessoal.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta por Banco do Brasil S/A contra
a r. sentença de fls. 91/93, que reconheceu a ocorrência da prescrição
intercorrente da ação executiva movida em face de Luciano Dell Agnolo Renosto
Me e outros, julgando extinto o feito nos termos do art. 487, II, e 924, V, do Novo
CPC. Opostos embargos de declaração pelo exequente, a insurgência foi
desacolhida (fls. 108/109).
Sustenta o recorrente, em síntese, que há necessidade de
intimação pessoal da parte, assim como do seu patrono para dar andamento ao
feito, para só então ter início à contagem do prazo prescricional. Aduz que o
despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, que é desconsiderada
quando o credor envida esforços para prosseguir com a ação executiva, sendo que
no caso não houve qualquer situação prevista no art. 924 do CPC, que justifique a
extinção do processo.
Recurso tempestivo, preparado e não contrariado.
Valor da causa em 14/10/2008: R$ 46.710,69.
É o relatório.
Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial
consubstanciado em contrato de empréstimo (fls. 13/15), em que os devedores,
devidamente citados (fls. 40/41vo), não apresentaram bens para serem penhorados
(fls. 43/44vo).
Em 03/02/2009 foi disponibilizado no DJE despacho que
determinou ao exequente que diligenciasse quanto à localização de bens junto aos
órgãos competentes (fls. 47/vo).
Em resposta, o ora recorrente requereu o prazo de 30 dias para
atender a determinação (fls. 48), sendo deferido o pedido e certificado o decurso
do prazo concedido aos 23/04/2009 (fls. 49/50).
Em 12/05/2009 os autos foram encaminhados ao arquivo (fls.
50/vo), onde permaneceram até o pedido de juntada de novo instrumento de
procuração, protocolado em 01/03/2018 (fls. 53).
Intimado, o exequente manifestou-se no sentido de não
ocorrência da prescrição (fls. 73, 82/90).
Pois bem.
No entendimento deste Relator, “Prescreve a execução no
mesmo prazo de prescrição da ação”, assim como disposto na Súmula no 150 do
Supremo Tribunal Federal.
No caso, a prescrição da ação está submetida à prescrição
quinquenal, estabelecida no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.
A contagem do prazo para a prescrição intercorrente é iniciada
a partir do último ato processual sem providência do interessado.
Dito isto, verifica-se que entre a data do arquivamento
(12/05/2009) e a data do protocolo da petição de fls. 168 (01/03/2018), decorreu
prazo superior a cinco anos, sem qualquer manifestação do exequente.
Logo, a pretensão executiva foi atingida pela prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004835-36.2008.8.26.0136/50000
4
intercorrente, caracterizada pela paralisação do feito por manifesta inércia do
credor, que faz com que os autos fiquem arquivados por tempo maior que o prazo
prescricional do título (AgRg no REsp no 1.287.856 ES, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, DJe de 10/08/2012).
O arquivamento dos presentes autos por todo este período se
deu em razão da falta de impulso processual por parte do credor, exsurgindo de
uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico que a suspensão não pode
eternizar-se.
Registre-se que a prescrição intercorrente caracteriza-se,
essencialmente, pela paralisação do processo em decorrência da inércia do titular
de um direito que não o exercita em um determinado período.
Possibilitar ao exequente reavivar a execução, quando bem
entender, afronta os princípios constitucionais da segurança jurídica e da duração
razoável do processo.
Daí que, em se tratando de processo em curso, ajuizado sob a
égide do Código de Processo Civil de 1973, sem que tenha ocorrido a suspensão
prevista no art. 921 do Novo Código de Processo Civil, é inaplicável a regra de
transição prevista no art. 1.056 do mesmo Codex, no tocante à fixação do termo
inicial da prescrição intercorrente.
Assim julgou recentemente esta C. 38a Câmara de Direito
Privado:
“APELAÇÃO

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
OCORRÊNCIA. Inicialmente, não se cogita da aplicação da
regra de transição contida no art. 1.056, do Novo Código de
Processo Civil, de acordo com o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça. De outro lado, não há que se falar em
intimação pessoal par dar andamento ao feito, já que não se
trata de extinção sem resolução de mérito por abandono, e
sim do reconhecimento da prescrição, hipótese diversa em
que não se exige intimação pessoal, por ausência de
disposição legal. Superadas estas questões, é possível
identificar que, no caso em tela, o feito permaneceu no
arquivo por mais de 10 anos, não em virtude de não terem
sido encontrados bens penhoráveis (caso em que estaria
suspenso), e sim por desídia do apelante, que deixou de dar
andamento ao processo. Além disso, o Apelante foi
previamente intimado para se manifestar sobre a prescrição
antes da sentença ora recorrida, e não trouxe justificativa
plausível. Assim, é de rigor a decretação da prescrição
intercorrente.
SENTENÇA MANTIDA
RECURSO
IMPROVIDO.”
(Apelação
0452646-26.1999.8.26.0011;
Relator Des. Eduardo Siqueira; Data do Julgamento:
27/03/2018).
No que concerne à intimação específica e pessoal da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004835-36.2008.8.26.0136/50000
5
sobre o início do curso do prazo prescricional, o Superior Tribunal de Justiça, em
recente deliberação, reconheceu a necessidade de se distinguir o instituto da
prescrição (que acarreta a extinção do feito pelo artigo 269, IV, do CPC) do
abandono de causa (art. 267, III, CPC), consignando:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE
PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO
EXEQUENTE POR MAIS DE TREZE ANOS. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REVISÃO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Inocorrência de
maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido,
ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões
essenciais ao julgamento da lide. 2. “Prescreve a execução
no mesmo prazo da prescrição da ação” (Súmula 150/STF).
3. "Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não
possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC). 4.
Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente
permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do
direito material vindicado. 5. Hipótese em que a execução
permaneceu suspensa por treze anos sem que o exequente
tenha adotado qualquer providência para a localização de
bens penhoráveis. 6. Desnecessidade de prévia intimação do
exequente para dar andamento ao feito. 7. Distinção entre
abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição,
instituto de direito material. 8. Ocorrência de prescrição
intercorrente no caso concreto. 9. Entendimento em sintonia
com o novo Código de Processo Civil. 10. Revisão da
jurisprudência desta Turma. 11. Incidência do óbice da
Súmula 7/STJ no que tange à alegação de excesso no
arbitramento dos honorários advocatícios. 12. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1.522.092/MS, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe
13/10/2015).
Sobre o tema, vem a talhe lapidar decisão da lavra do Des.
Campos Mello, da 22a Câmara de Direito Privado desta Casa:
“Nem se diga que seja necessária prévia intimação
pessoal do credor, pois que a prescrição é instituto de direito
material, não sujeito aos ditames da lei processual para que
possa incidir. A propósito, convém transcrever trecho de
decisão do Superior Tribunal de Justiça: “Claro está, por
exemplo, que não se haveria de reconhecê- la, caso
decorresse todo o tempo com os autos conclusos ao Juiz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004835-36.2008.8.26.0136/50000
6
aguardando decisão. Daí não se segue, porém, que se haja
de proceder à intimação para que possa fluir o prazo de
prescrição quando o feito não tenha andamento por
negligência da parte. Isso se impõe para a extinção do
processo, de que cogita a lei processual, não para a
prescrição” (Rec. Esp. 15.261-0/SP, 3a T., Rel. Min.
Eduardo Ribeiro, maioria, in RSTJ 37/481). E nesta Corte já
foi sufragado o mesmo entendimento (Ag. Inst. 7.286.445-8,
de Franca, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rebello
Pinho, julg. 18.2.2009, in JTJ Vol. 337/181).É caso de
adoção do entendimento consolidado na Súmula 150 do
Pretório Excelso.
De resto, cabe aqui ressaltar que a prescrição é
instituto de direito material, tanto que regida pelo Código
Civil, de modo que é inteiramente desnecessária a adoção de
alguma providência de índole endoprocessual para que ela
possa ser reconhecida e proclamada. É desnecessária a
intimação pessoal do credor, para que venha dar andamento
ao processo, pena de ser decretada a prescrição. No caso em
tela, seria mais desnecessária ainda tal providência, pela
simples e boa razão de que, como dito, a prescrição já
ocorrera. Não tem cabimento e é ilógico, para dizer o
mínimo, que o juiz vá alertar o credor desidioso e relapso.
Não é cabível intimá-lo a fazer algo que não terá o condão
de modificar situação já consumada. Recorra-se, a propósito,
ao ensinamento da boa doutrina, verbis: “A prescrição é
instituto de direito material, tendo prazos e consequências
próprias, que não se confundem com a extinção do processo
regulada no art. 267 do CPC: consumada, a declaração de
que ocorreu não depende de prévia intimação do autor para
que dê andamento ao feito, mas apenas de requerimento da
parte a quem aproveita, o agora pode ser feito até de ofício”
(Yussef Said Cahali, “Prescrição e Decadência”, Ed. RT, 2a
ed., 2012, p. 141). Bem adverte, a propósito, Antunes Varela
que “A prescrição, tal como a decadência ou caducidade,
caracteriza-se pelo fato de o direito se extinguir mediante o
simples decurso de certo lapso de tempo sem ser exercido”
(in “Direito das Obrigações”, Ed. Saraiva, 1978, Vol. II, p.
178), na esteira da velha e precisa lição de Clóvis Bevilaqua,
verbis: “A prescripção, para produzir o seu efeito extinctivo
ou liberatório, não necessita de outro requisito, senão o
decurso do tempo” (“Codigo Civil dos Estados Unidos do
Brasil Commentado”, Ed. Livraria Francisco Alves, 1916,
Vol. I, p. 477).
Isso foi bem reconhecido no Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004835-36.2008.8.26.0136/50000
7
Justiça, em decisão que taxativamente proclamou não ser
necessária prévia intimação do exequente para que seja
reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente (Rec.
Esp. 1.522.092/MS, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino,
v.
u.,
DJe13.10.2015).”
(Apelação
no
0013829-20.2002.8.26.0506, 22a Câmara de Direito Privado,
j. em 17/03/2016).
Logo, não há que se falar em necessidade de prévia intimação pessoal
da parte exequente, até porque não se trata de extinção sem resolução de mérito
por inércia, e sim reconhecimento da ocorrência da prescrição, hipótese diversa
que não exige tal providência.
Destarte, mantém-se o reconhecimento da prescrição intercorrente,
em atenção ao princípio da razoável duração do processo previsto no art. 5o,
LXXVIII, da Constituição Federal.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados pelos litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.”
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de atribuição de
caráter infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que se admite
somente em consequência do acolhimento de eventual omissão, obscuridade ou
contradição.
Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se
pronunciou:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil”. (STJ-Corte Especial, ED no REsp
437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05, não conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p
119, apud Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).
“Todavia, é inegável que modificações poderão ocorrer no
julgamento dos embargos, como consequência indissociável da extirpação do vício
autorizador da sua oposição. Assim: “Embargos declaratórios não se prestam a
modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure consequência
inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato
embargado” (STF-1a T., AI 495.880-AgRg-Edcl, rel. Min. Cezar Peluso, j. 28.03.06,
rejeitaram os embs., v.u. DJU 28.04.006, p. 21). Também: “A obtenção de efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004835-36.2008.8.26.0136/50000
8
infringentes, como pretende a embargante, somente é possível, excepcionalmente, nos
casos em que, reconhecida a existência de um dos defeitos elencados nos incisos do
mencionado art. 535, a alteração do julgado seja consequência inarredável da
correção do referido vício; bem como nas hipóteses de erro material ou equívoco
manifesto, que, por si sós, sejam suficientes para a inversão do julgado” (STJ-3a Seção,
MS 11.760-Edcl, rel. Min. Laurita Vaz, j. 27.09.06, rejeitaram os embs., v.u., DJU
30.10.06, p. 238, apud Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).
A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso
especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não
precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou
constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso.
Ainda no que concerne ao prequestionamento dos dispositivos legais,
é remansoso o entendimento de que a decisão judicial deve fundamentalmente
solucionar a questão federal controvertida, sendo despicienda a menção expressa aos
dispositivos legais (RSTJ 157/31 e 148/247 AI no 169.073-SP-AgRg, 1a Turma, v.u.
rel. Min. JOSÉ DELGADO e RE no 128.519-2-DF, Pleno, m.v. rel. Min. MARCO
AURÉLIO). De igual sentir: “basta que o acórdão tenha versado inequivocamente a
matéria objeto da norma que nele contenha” para a satisfação do requisito do
prequestionamento, consoante aresto da lavra do Ministro Sepúlveda Pertence no
Recurso Extraordinário n. 141.788-9/CE, Pleno.
Os embargos declaratórios, mesmo com fim de prequestionamento,
devem observar os lindes traçados no artigo 1.022, I a III do CPC/2015 (art. 535 do
CPC/73), tendo por escopo suprir omissões, aclarar obscuridades e desfazer
contradições.
De tal arte, rejeitam-se os embargos de declaração.

FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator